Tribunal: TJDFT
Processo: 0714649-63.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que rejeitou o pedido do exequente/apelante de prosseguimento da execução para pagamento de saldo devedor remanescente, declarando integralmente satisfeita a obrigação e extinguindo o feito executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve satisfação integral do crédito devido em favor da Fazenda Pública, com base no índice de atualização monetária aplicável à espécie.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A partir da Emenda Constitucional n. 113/2021, a taxa Selic passou a ser o índice aplicável para o cálculo de juros e correção monetária nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza do crédito, e mesmo nas hipóteses em que figure como credora. A tese fixada pelo e. STF no Tema n. 1.419 da Repercussão Geral é no sentido de que: “A taxa SELIC, prevista no art. 3o da EC 113/2021, é aplicável para a atualização de valores em qualquer discussão ou condenação da Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributários”.
4. Aplicada a taxa Selic como índice único de juros e correção monetária, para fins atualização do crédito de honorários advocatícios de sucumbência devido ao Distrito Federal, constata-se a existência de saldo devedor em favor do exequente, ainda não adimplido pela executada. Assim, imperiosa a reforma da r. sentença, a fim de determinar o prosseguimento da execução até satisfação integral do crédito.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.